Tribunal: TJDFT
Processo: 0729761-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por RIDER GLÓRIA SILVA DE SOUZA da decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial (processo n.° 0733712-38.2018.8.07.0001) ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S/A, deferiu, em parte, o pedido do agravado/exequente de penhora de 15% (quinze por cento) do salário líquido da agravante/executada. Em suas razões recursais (ID 49283805), a agravante/executada alega que a manutenção da penhora determinada põe em risco a sua subsistência e das pessoas que dependem de seu suporte financeiro para sobrevivência. Sustenta violação ao princípio da dignidade da pessoa humana e que está com idade avançada, com muitas comorbidades. Ao fim, requer a reforma da decisão agravada. Sem preparo, ante o pedido de gratuidade de justiça nesta sede recursal. Decisão de ID 49487969 indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Preparo aos ID`s 49590120 e 49590129. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, demonstrado o preenchimento dos requisitos relativos ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. Com efeito, o artigo 833, IV e §2o, do Código de Processo Civil, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, ressalvada a hipótese de penhora para o pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como de importâncias excedentes a cinquenta salários-mínimos mensais, o que não se constata na espécie. Todavia, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp n.° 1.582.475/MG (Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018), firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (arts. 649, IV, do CPC/1973 e 833, IV, do Código de Processo Civil), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. No caso, verifica-se que a agravante/executada aufere pensão no valor mensal médio líquido de quase R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais). Por outro lado, diferentemente do que busca fazer crer, constata-se que a agravante/autora não logrou se desincumbir do seu ônus de demonstrar que a penhora de 15% (quinze por cento) de seu salário poderá colocar em risco a sua subsistência e de sua família. Isso, porque, dos documentos colacionados aos autos do presente agravo de instrumento, apenas os de ID`s 49284272, 49284288, 49284292 e 49284299 são de despesas próprias, visto que os demais, ou não são aptos à prova, pois produzidos unilateralmente, ou de terceiros, no caso, da senhora CLÁUDIA MICHELE SILVA DE SOUZA, que não consta como sua dependente junto à Receita Federal ou ao órgão pagador. Ademais, dos documentos comprobatórios de despesas próprias, além de nenhum referir-se aos alegados custos com a manutenção da saúde, o de ID 49284288, referente à fatura de cartão de crédito, não traz a discriminação dos gastos. Todavia, ainda que considerado, tem-se que o total das despesas mensais comprovados pela agravante/executada totaliza o valor de R$ 7.540,53 (sete mil quinhentos e quarenta reais e cinquenta e três centavos), o que corresponde a apenas metade de sua remuneração líquida. Dessa forma, em cognição sumária não exauriente, entendo que a penhora de 15% (quinze por cento) de sua remuneração líquida não é capaz de lhe afligir a dignidade, razão por que, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, após o estabelecimento do necessário contraditório, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada é medida de imposição. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora